Tribunal: TJDFT
Processo: 0702627-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Requisição de pequeno valor (rpv). Expedição de rpv no teto de 20 salários mínimos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo DF contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o cancelamento do Precatório e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no teto de 20 salários-mínimos.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é estabelecer se é cabível a expedição de RPV complementar até alcançar o teto de 20 salários mínimos, conforme a Lei Distrital n. 6.618/2020, após o julgamento do RE 1.491.414 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
III. Razões de decidir
3. O § 5o, do art. 535, do CPC, considera a inexigibilidade de obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em norma declarada inconstitucional pelo STF. Igualmente se conclui pela exigibilidade do título, se afastada a inconstitucionalidade da lei que o embasa, implicando a convalidação do título executivo.
4. A repristinação dos efeitos da norma decorre da declaração de constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020, conforme entendimento do STF em julgamentos com repercussão geral, equiparando os efeitos de recursos extraordinários às ações diretas de inconstitucionalidade.
5. A expedição do RPV limitada em 10 salários mínimos, condicionada pela declaração de inconstitucionalidade da norma distrital pelo tribunal local, não pode ser considerada ato jurídico perfeito, posto que firmada em ordem vigente provisória enquanto se aguardava resposta definitiva do STF sobre a constitucionalidade da norma, o que de fato veio a ocorrer justificando a expedição de RPV complementar até o limite da lei.
6. Considerando que com o julgamento do RE1.491.414, de relatoria do Min. Flávio Dino, a Lei Distrital no 6.618/2020 foi declarada constitucional, não merece ser acolhido o recurso do ente distrital.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; Lei Distrital n. 6.618/2020; CPC, art. 535, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.491.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25.06.2023.